Tribunal: TCU
Processo: 003.842/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6258/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.842/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adriane Miro Vianna Benke Pereira (XXX.164.879-XX); Jose Moraes Neto (XXX.203.129-XX); Martha Sueli Teodoro de Carvalho (XXX.719.769-XX); Ogilson Gomes Rocha (XXX.519.439-XX); Terezinha Maria Mafioletti (XXX.246.669-XX); Vera Lucia Santos Cavalheiro (XXX.699.009-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Paraná 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.